Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0726120-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo próprio paciente, Pedro Antônio Andrade Pôrto, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília, proferida nos autos n.o 0726729-81.2022.8.07.0001, que manteve a nomeação do advogado renunciante até o final da audiência de instrução e julgamento, não obstante a manifestação do impetrante, no sentido de que não aceitava a nomeação. Aduz o impetrante que o advogado nomeado violou o sigilo profissional, porquanto exibiu prints de mensagens de Whatsapp trocadas entre o defensor e o réu. Sustenta que, ante a quebra de confiança, a manutenção da representação foi compulsória e ilegal, contrariando os interesses da parte, o que viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. É o breve relato. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus a violência, ameaça ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). E sendo medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a advogado dativo nomeado renunciou ao encargo, consoante petição inserida nos autos em 17/6/2024 (ID 200555304 – origem), e não foi nomeado outro advogado. Em 24/6/2024, a juíza de origem determinou que fosse aguardada a audiência já designada (ID 201660232 – origem) e na ata de audiência, realizada em 25/6/2024, ficou assim consignado: “[...] Aberta a reunião por videoconferência, a ela responderam a Dra. Zuleica de Almeida Elias, Promotora de Justiça; o querelante Danny Moreira Duarte, OAB/DF 30.466 (em causa própria), o Dr. Julio Ferreira Silva, OAB/DF 70.679, advogado do querelado; o querelado e a testemunha Raissa Azevedo Calheiros. O acusado pediu a palavra e disse que não aceita o advogado nomeado. Pela MM Juíza, foi esclarecido ao acusado que o ato não pode mais ser adiado e que o direito da parte de escolha do advogado não pode ser exercido com abuso e má-fé a fim de tumultuar o andamento do processo. Pela MMa. Juíza, foi decidido: Inobstante a renúncia apresentada pelo advogado, mantenho sua nomeação nos autos até o final da assentada, a fim de evitar novo adiamento da audiência, com base no princípio da duração razoável do processo e no direito de ação do querelante.” Segundo o entendimento jurisprudencial, antes da nomeação de defensor dativo, o réu deve ser intimado para constituir novo advogado para a prática do ato, no caso de inércia do patrono anteriormente constituído, sob pena de nulidade absoluta. No mesmo sentido: HC 215.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013; Acórdão 1021517, 20110910097814APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 355/366; e Acórdão 1211042, 07144896820198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, o advogado justificou o pedido de renúncia ao mandato alegando que não se sentia seguro para exercer a representação do acusado. Nesse contexto, a nomeação do mesmo advogado que renunciou ao mandato, sob o argumento indicado e sem a anuência do réu, configura aparente ilegalidade e ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal e, considerando que o processo está em fase de apresentação de alegações finais, é notório o perigo da demora. Por conseguinte, defiro a medida liminar e determino o sobrestamento do feito, até o julgamento do mérito do presente writ pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006